Tribunal: TJDFT
Processo: 0728288-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSPORTE DE BAGAGEM. DANIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos, consistentes na obrigação de reparar mala supostamente danificada em transporte aéreo contratado ou, subsidiariamente, no dever de indenizar pelo valor equivalente do objeto, convertendo-se o feito em perdas e danos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em virtude do risco de sua atividade.
5. Com efeito, a empresa aérea obriga-se, mediante pagamento, a efetuar o transporte do passageiro e dos seus pertences, de forma indene, até o local de destino. Nesse ínterim, gera ao transportador o dever de resultado e, notadamente, de segurança, para com o passageiro e seus pertences, haja vista que o acessório segue a sorte do principal (art. 92, CC). Decerto, outrossim, que, ao entregar a sua bagagem para a empresa aérea, o passageiro confia no dever de guarda, sendo administrados os cuidados necessários, segundo preconiza o art. 749, do Código Civil: “O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-las em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”.
6. No particular, verifica-se a falha na prestação do serviço, consubstanciada na danificação da bagagem transportada. Tal evento decorre da verossimilhança das alegações do autor/recorrente, o qual, assim que desembarcou, e percebendo as avarias ocorridas durante o transporte, procurou a empresa aérea, fazendo reclamação via aplicativo de celular, bem como tirou fotos, incontinenti, das bagagens, conforme denotam os documentos de ID 33026414 – p. 2/3, 33026417 e 33026418. Logo, vislumbro verossimilhança na narrativa do recorrente. Além disso, oportuno destacar a dificuldade probatório do autor/recorrente quanto ao efetivo nexo causal entre o dano e a conduta da empresa aérea, não sendo habitual, conforme regras de experiência, que os consumidores tirem fotos de suas bagagens antes de despachá-las, devendo recair tal ônus ao fornecedor, que, reiterando, responde objetivamente pelos riscos de sua atividade lucrativa.
7. Dessa maneira, atribuo responsabilidade à ré/recorrida, que deve realizar os reparos da bagagem perante a assistência técnica da fornecedora Rimowa, arcando com eventuais taxas e custos inerentes ao conserto.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de condenação da ré/recorrida à obrigação de reparar a mala transportada, junto à assistência técnica da fornecedora Rimowa.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.